Tribunal: TJBA
Processo: 8001291-21.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001291-21.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. ISENÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO. SITUAÇÃO QUE IMPLICA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001291-21.2019.8.05.0032, em que figuram, como Apelantes simultâneos, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 29 de junho de 2021. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04